Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730055-72.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK EMBARGADO: MARIA DAS DORES PEREIRA CORREA D E C I S Ã O Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Com efeito, possuindo o embargante entendimento diverso daquele lançado para solucionar a controvérsia em debate, deve perseguir as instâncias cabíveis para obter a reforma do julgado, tendo em vista que os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a Decisão embargada. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator